Tribunal: TJPA
Processo: 0803518-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803518-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX BRITO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33, 35 E 40, INC, IV, DA LEI 11.343/06. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPB - IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, pois o paciente foi preso em flagrante em sua própria residência depois de denúncias anônimas que a indicavam como ponto de venda de drogas, sendo que as circunstâncias indicaram tratar-se de local sofisticado de comercialização de entorpecentes, composto por um segurança armado, o qual garantia a proteção dos meliantes, olheiros e agenciadores da droga, indicando desse modo, um ambiente propício a prática criminosa, até porque, segundo relato dos policiais envolvidos na prisão, tratava-se de um lugar de difícil acesso, o que beneficia a continuidade delitiva. Ademais, ressaltou o magistrado
a quo
em seu
decisum,
que a quantidade da droga apreendida evidencia alto poder deletério para a saúde, sendo a pasta base de cocaína uma droga barata, de modo a facilitar ainda mais a comercialização, além de possuir alto poder de dependência, potencializando a periculosidade e perniciosidade da conduta do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que requisitos pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam o benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte de Justiça. 2) ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Carmen Manuela Lopes Gonçalves em favor de Alex Brito Gonçalves, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Augusto Correa.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 13 de abril de 2020, pelas supostas práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, estar desfundamentado o referido
decisum,
até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, impondo-se a concessão liminar do
writ,
com a substituição da medida extrema por cautelares diversas e, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente preso em flagrante delito juntamente com três comparsas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, inc. IV, da lei 11.343/06, tendo convertido a aludida prisão em preventiva, mormente em para garantir a ordem pública.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria aduzida não foi submetida ao juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau a fundamentado na garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, pois o paciente foi preso em flagrante em sua própria residência depois de denúncias anônimas que a indicavam como ponto de venda de drogas, sendo que as circunstâncias indicaram tratar-se de local sofisticado de comercialização de entorpecentes, composto por um segurança armado, o qual garantia a proteção dos meliantes, olheiros e agenciadores da droga, indicando desse modo, um ambiente propício a prática criminosa, até porque, segundo relato dos policiais envolvidos na prisão, tratava-se de um lugar de difícil acesso, o que beneficia a continuidade delitiva.

Como se não bastasse, ressaltou o magistrado
a quo
em seu
decisum,
que a quantidade da droga apreendida evidencia alto poder deletério para a saúde, sendo a pasta base de cocaína uma droga barata, de modo a facilitar ainda mais a comercialização, além de possuir alto poder de dependência, potencializando a periculosidade e perniciosidade da conduta do paciente, que inclusive contava com proteção armada, para assegurar a prática da traficância na região.

Com efeito, tem-se não haver que se falar em ausência de fundamentação do
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, estando evidenciada a necessidade da medida extrema, à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, não sendo as cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020